Tribunal: TJMT
Processo: 1017877-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017877-79.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Condomínio, Valor da Causa, Legitimidade para a Causa]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARA SANDRA CANOVA MORAES - CPF: 110.164.298-00 (ADVOGADO), HELIO RODOLFO HILDEBRAND - CPF: 089.132.908-04 (EMBARGANTE), SONIA HELENA HILDEBRAND CARDINALI registrado(a) civilmente como SONIA HELENA HILDEBRAND - CPF: 020.546.198-09 (EMBARGANTE), EUGENIO CARDINALI JUNIOR - CPF: 469.920.068-00 (EMBARGADO), TARITA HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 294.157.338-02 (EMBARGADO), GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI - CPF: 273.529.368-82 (EMBARGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), LUIS DONIZETI LUPPI - CPF: 077.494.048-48 (ADVOGADO), ROGERIA MARIA DA SILVA MHIRDAUI - CPF: 284.687.018-74 (ADVOGADO), ELI JORGE HILDEBRAND - CPF: 982.835.538-87 (TERCEIRO INTERESSADO), HEBE CRISTINA FERREIRA HILDEBRAND - CPF: 135.719.148-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A ACORDO JUDICIAL, EXTRAPOLAÇÃO DA LIDE E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, reconheceu que a obrigação de prestar contas recai exclusivamente sobre a embargante, na qualidade de administradora do condomínio, limitando-se ao período não atingido pela prescrição decenal, contada de 14 de maio de 2008. A embargante sustenta a existência de omissão quanto à validade e aos efeitos de acordo judicial homologado em 2007, a extrapolação dos limites da lide, a ausência de interesse processual do agravado e requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à validade e aos efeitos de acordo judicial homologado em 2007; (
ii
) estabelecer se ocorreu extrapolação dos limites da lide; (
iii
) determinar se o agravado detinha interesse processual para postular a prestação de contas; e (
iv
) verificar a necessidade de prequestionamento explícito dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão impugnado enfrentou adequadamente as questões centrais da lide, inclusive reconhecendo a ilegitimidade de um dos embargantes e limitando temporalmente a obrigação de prestar contas, com base na prescrição.

A menção ao acordo judicial de 2007 foi expressa, tendo o acórdão distinguido os direitos alienados pelo agravado dos bens objeto do usufruto, o que afasta a alegação de omissão quanto à validade do acordo.

Não se verifica extrapolação dos limites da lide, pois o acórdão restringiu-se a reconhecer a obrigação de prestação de contas, sem adentrar em eventual nulidade do acordo homologado.

O interesse processual do agravado foi implicitamente reconhecido, dada sua condição de usufrutuário dos bens administrados pela embargante, o que o legitima a requerer a prestação de contas.

O acórdão analisou as matérias relevantes à luz dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo necessária a citação literal dos artigos indicados para fins de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prestação de contas é devida pela administradora do condomínio aos demais consortes quanto à administração dos bens comuns, independentemente de eventual cessão de direitos decorrente de acordo homologado judicialmente.

O usufrutuário tem legitimidade para exigir prestação de contas da administradora dos bens objeto do usufruto.

A omissão no julgado não se configura quando a matéria foi expressamente ou implicitamente enfrentada.

O prequestionamento não exige a citação literal dos dispositivos legais, bastando o enfrentamento da matéria discutida.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes expressamente mencionados no voto.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1017877-79.2025.8.11.0000

Embargante:
SÔNIA HELENA HILDEBRAND

e Outros
.

Embargado:
EUGENIO CARDINALI JUNIOR
e Outros
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por

SÔNIA HELENA HILDEBRAND
,
contra o acórdão que, por unanimidade,
deu parcial

provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face de
GIULIANO HILDEBRAND CARDINALI, TARITA

HILDEBRAND CARDINALI, EUGENIO CARDINALI J
Ú
NIOR
,
p
ara reconhecer que a obrigação de prestar contas recai exclusivamente sobre a embargante, na condição de administradora do condomínio, além de limitar temporalmente essa obrigação ao período não alcançado pela prescrição decenal, a contar de 14 de maio de 2008.

Para tanto, a
embargante sustenta que o julgado incorreu em omissão quanto a pontos relevantes para o deslinde da controvérsia, notadamente no que diz respeito à validade e aos efeitos do acordo judicial homologado em 2007 pelo qual o agravado Eugênio Cardinali Júnior teria alienado integralmente seus direitos sobre as atividades rurais.

Alega, ainda, que não teria sido enfrentada a alegação de extrapolação dos limites da lide, tampouco a ausência de interesse processual do agravado, bem como requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais, com vistas à futura interposição de recursos excepcionais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

N
o caso concreto, observa-se que o acórdão embargado enfrentou, de forma clara e suficiente, as principais questões suscitadas pelas partes, tendo inclusive acolhido parcialmente o recurso para reconhecer a ilegitimidade do embargante Hélio Rodolfo
Hildebrand
e limitar temporalmente a obrigação de prestar contas, à luz do prazo prescricional aplicável.

Quanto à alegada omissão referente ao acordo homologado judicialmente no ano de 2007, o julgado foi explícito ao consignar que não houve declaração de nulidade de referido acordo, mas apenas reconhecimento da obrigação de prestação de contas considerando a condição de usufrutuário do agravado Eugênio. Logo, inexiste omissão a ser sanada nesse ponto, pois o fundamento do julgado não se assentou em desconsideração do negócio jurídico anterior, mas sim na distinção entre os bens objeto do usufruto e os direitos alienados.

No que se refere à suposta violação ao art. 492 do CPC, também não há omissão, uma vez que o acórdão expressamente consignou que a decisão recorrida
limitou-se
ao reconhecimento da obrigação de prestar contas, sem adentrar no mérito de eventual nulidade de acordo homologado, afastando, por conseguinte, qualquer extrapolação dos limites do pedido.

Da mesma forma, as alegações relativas ao suposto enriquecimento sem causa e à ausência de interesse processual do agravado não passaram despercebidas, sendo implicitamente afastadas ao se reconhecer a legitimidade ativa do usufrutuário para postular a prestação de contas acerca da administração dos bens comuns.

Por fim, no tocante ao prequestionamento expresso, cumpre salientar que o acórdão apreciou as matérias trazidas pelas partes à luz dos dispositivos legais aplicáveis, não sendo exigível a menção literal a todos os artigos invocados, desde que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada, como se deu na hipótese.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025